Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. VÁRIAS DÍVIDAS. MESMO CREDOR. IMPUTAÇÃO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 352 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.

1. O art. 352 do Código Civil estabelece que o devedor de várias dívidas a um só credor deverá indicar a qual delas oferece pagamento, instituto conhecido como imputação de pagamento.

2. Se o devedor deixar de apontar em quais parcelas está amortizando o débito, deverá aceitar a quitação dada pelo fiduciário em qualquer um deles. Inteligência do art. 353 do Código Civil.

3. Recurso não provido.